Tribunal: TJDFT
Processo: 0724381-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724381-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAUDE MAIS IND EIRELI - ME EMBARGADO: JOD PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por SAÚDE MAIS IND. EIRELI – ME em face de JOD PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA contra decisão monocrática que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Manifeste-se a Embargada, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §2o, do art. 1.022 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2024 16:25:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador